Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711200-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSELIO BRAZ DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 11a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela de urgência antecipada nos autos de no 0707820-25.2021.8.07.0001, ID no 86033967. 2. O agravante narra, em suma, que tentou receber o contrato de financiamento celebrado com o agravado pela via extrajudicial, mas apesar da notificação encaminhada e recebida pela instituição financeira, não obteve resposta. 3. Esclarece que a juntada do documento se faz necessária para subsidiar ação revisional dos termos ajustados, diante da possibilidade de o agravado estar cobrando taxas de juros abusivas, uma vez que superiores ao que foi efetivamente contratado. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a apresentar os documentos indicados na petição inicial, pois são indispensáveis ao aditamento da pretensão. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 24921128 e no 24921129). 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e com o intuito de preservar a segurança jurídica das relações negociais. 9. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, pode frustrar e desconstituir expectativas legítimas, implicando violação expressa ao Estado de Direito. 10. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 11. Apesar de o agravante sustentar que o agravado, deliberadamente, nega-se a apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado, essa análise somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 12. Conforme o agravante destacou em sua petição inicial, atualmente encontra-se inadimplente em relação às obrigações contratuais assumidas, mas por motivos que seriam alheios a sua vontade, principalmente “em virtude da atual conjuntura econômica do cenário nacional”. 13. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 14. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que eventual revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 15. Apesar de alegar que o agravado estaria se negando a fornecer o contrato de financiamento celebrado, reitere-se que é imprescindível oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa para viabilizar a análise dessa assertiva, cuja medida não se reverte da urgência alegada em seu pedido, conforme ponderado na decisão recorrida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 19 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO